Tribunal: TJMT
Processo: 0006735-94.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006735-94.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.978.918/0001-78 (EMBARGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (EMBARGADO), MARIA INES VALVERDE ARROTEIA - CPF: 298.832.611-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargos de Declaração no 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargante
:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Embargado
:
Senda – Indústria e Comércio de Cereais Ltda., Edson Arroteia e Maria Inês Valverde Arroteia

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR CONSIDERAR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO DO PEA - PROVIMENTO No 26/2014/CM-TJMT - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte que opta pelo envio de petições e documentos, por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, seguir as orientações do Provimento no 26/2014/CM-TJMT, de modo que o não pagamento da guia de materialização acarreta o cancelamento do protocolo (art. 13, §2o).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargos de Declaração no 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargante
:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Embargado
:
Senda – Indústria e Comércio de Cereais Ltda., Edson Arroteia e Maria Inês Valverde Arroteia

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR CONSIDERAR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO DO PEA - PROVIMENTO No 26/2014/CM-TJMT - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte que opta pelo envio de petições e documentos, por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, seguir as orientações do Provimento no 26/2014/CM-TJMT, de modo que o não pagamento da guia de materialização acarreta o cancelamento do protocolo (art. 13, §2o).

Embargos
(Id. 50182990): Alega que o acórdão é omisso quanto à alegação de que o artigo 13, §2o do Provimento no 26/2014/CM, que determina o cancelamento automático do protocolo em razão da falha no processamento do pagamento da guia de materialização, estaria em desacordo com o artigo 1.007, §4o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja enfrentada a tese de prequestionamento do artigo 1.007, §4o do CPC.

Contrarrazões
pelo desprovimento ( Id. 53684988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargos de Declaração no 0006735-94.2013.8.11.0007

Embargante
:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Embargado
:
Senda – Indústria e Comércio de Cereais Ltda., Edson Arroteia e Maria Inês Valverde Arroteia

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Os embargos de
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à matéria relativa ao Provimento no 26/2014/CM, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve a intempestividade na apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Pois bem. A matéria é regida pelo Provimento no 26/2014/CM, que dispõe sobre o envio, por meio digital, pelo Portal Eletrônico do Advogado - PEA, das petições iniciais e intermediárias de processos físicos que tramitam na Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Incumbe à parte que opta pelo envio de petições e documentos, por meio do Portal Eletrônico do Advogado - PEA, seguir as orientações do Provimento no 26/2014/CM-TJMT, de modo que o não pagamento da guia de materialização acarreta o cancelamento do protocolo (art. 13, §2o): (...)

Assim, verifica-se que, se não realizado o pagamento da guia de materialização no prazo, há o cancelamento automático do ato. (...)”.

Pois bem. Verifica-se que não é caso de aplicação da determinação constante do artigo 1.007, §4o do CPC, bem como é possível perceber que não cabe discussão sobre eventual desacordo entre o mencionado artigo e o Provimento no 26/2014/CM, máxime porque tratam de matérias distintas.

Vale dizer, o ato cancelado em razão da ausência de pagamento da guia de materialização se trata de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e não tem, portanto, caráter recursal, de modo que não é caso de aplicação do artigo 1.007, §4o do CPC.

Ademais, ressalta-se que o cancelamento do ato (Impugnação ao Cumprimento de Sentença) se deu por ausência de pagamento da guia de materialização, conforme previsão do artigo 13, §2o do

Provimento no 26/2014/CM, e não em razão de ausência de recolhimento de preparo recursal, esse sim tratado no artigo 1.007, §4o do CPC.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

No entanto, não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020